Tribunal: STJ
Processo: 0481843-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058320 - SP(2025/0481843-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VINICIUS VECCHI (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - DF026982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento
nos arts. 21-E, inciso IV, e 210 do Regimento Interno do STJ, ao reconhecer que a
impetração consubstancia inadmissível reiteração de pedido anteriormente apreciado por
esta Corte.
2. Na impetração originária, apontou-se como ato coator o acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal no
1500378-23.2020.8.26.0569, sustentando-se a existência de constrangimento ilegal na
dosimetria da pena, pela exasperação da pena-base em patamar desproporcional, fundada
exclusivamente na quantidade de droga apreendida, e na fixação de regime inicial mais
gravoso, em afronta aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e
da razoabilidade.
3. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus ao constatar que a matéria
deduzida já havia sido objeto de análise no HC no
envolvendo o mesmo
1.048.438/SP,
paciente, com identidade de partes, causa de pedir e pedidos, caracterizando-se mera
reiteração de habeas corpus, circunstância que obsta o seu conhecimento.
4. No agravo regimental, a defesa sustenta que não haveria identidade entre as
impetrações, afirmando que o habeas corpus ora examinado possuiria objeto e causa de
pedir distintos, uma vez que se restringiria à análise da dosimetria da pena e do regime
prisional. Requer a reforma da decisão agravada, com o regular processamento do habeas
corpus e a concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas
corpus que configura mera reiteração de pedido anteriormente apreciado, sem a
Documento eletrônico VDA54992628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bbff6e2c-27ec-4fca-b6c5-6a21eaf06ab0

introdução de fato novo ou fundamento jurídico superveniente, e se há flagrante
ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se
conhece de
quando a impetração configura mera reiteração de pedido
habeas corpus
anteriormente apreciado, caracterizada pela identidade de partes, causa de pedir e
pedidos, ainda que sob roupagem argumentativa diversa.
7. A tentativa de redelimitar o enfoque argumentativo, sem a introdução de fato novo ou
fundamento jurídico superveniente, caracteriza reiteração e não afasta a
inadmissibilidade do habeas corpus, sob pena de sua utilização como sucedâneo recursal,
em descompasso com sua natureza constitucional.
8. A jurisprudência desta Corte é uniforme ao assentar que, verificada a identidade
substancial entre as impetrações, impõe-se o indeferimento liminar do habeas corpus,
competindo ao Supremo Tribunal Federal eventual reexame de decisão anteriormente
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
9. No caso concreto, as instâncias ordinárias fundamentaram de forma concreta e idônea
a exasperação da pena-base pela quantidade de droga apreendida, critério válido de
valoração negativa das circunstâncias judiciais, desde que observado o princípio da
proporcionalidade.
10. Não se verifica flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício,
inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal,
especialmente após o trânsito em julgado da condenação, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
2. A reiteração de habeas corpus, caracterizada pela identidade de partes, causa de pedir
e pedidos, sem fato novo ou fundamento jurídico superveniente, é inadmissível.
3. A exasperação da pena-base pela quantidade de droga apreendida é válida, desde que
fundamentada pelas instâncias ordinárias e observando o princípio da proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:Regimento Interno do STJ, arts. 21-E, IV, e 210;
Constituição Federal,
I, e.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og
1.002.072/SP,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 01.07.2025, DJEN de 07.07.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54992628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bbff6e2c-27ec-4fca-b6c5-6a21eaf06ab0

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bbff6e2c-27ec-4fca-b6c5-6a21eaf06ab0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058320 - SP(2025/0481843-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VINICIUS VECCHI (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - DF026982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento
nos arts. 21-E, inciso IV, e 210 do Regimento Interno do STJ, ao reconhecer que a
impetração consubstancia inadmissível reiteração de pedido anteriormente apreciado por
esta Corte.
2. Na impetração originária, apontou-se como ato coator o acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal no
1500378-23.2020.8.26.0569, sustentando-se a existência de constrangimento ilegal na
dosimetria da pena, pela exasperação da pena-base em patamar desproporcional, fundada
exclusivamente na quantidade de droga apreendida, e na fixação de regime inicial mais
gravoso, em afronta aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e
da razoabilidade.
3. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus ao constatar que a matéria
deduzida já havia sido objeto de análise no HC no
envolvendo o mesmo
1.048.438/SP,
paciente, com identidade de partes, causa de pedir e pedidos, caracterizando-se mera
reiteração de habeas corpus, circunstância que obsta o seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA54609751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: d67ad42a-840d-4dfc-8d40-6d2059f1ac85

4. No agravo regimental, a defesa sustenta que não haveria identidade entre as
impetrações, afirmando que o habeas corpus ora examinado possuiria objeto e causa de
pedir distintos, uma vez que se restringiria à análise da dosimetria da pena e do regime
prisional. Requer a reforma da decisão agravada, com o regular processamento do habeas
corpus e a concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas
corpus que configura mera reiteração de pedido anteriormente apreciado, sem a
introdução de fato novo ou fundamento jurídico superveniente, e se há flagrante
ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se
conhece de
quando a impetração configura mera reiteração de pedido
habeas corpus
anteriormente apreciado, caracterizada pela identidade de partes, causa de pedir e
pedidos, ainda que sob roupagem argumentativa diversa.
7. A tentativa de redelimitar o enfoque argumentativo, sem a introdução de fato novo ou
fundamento jurídico superveniente, caracteriza reiteração e não afasta a
inadmissibilidade do habeas corpus, sob pena de sua utilização como sucedâneo recursal,
em descompasso com sua natureza constitucional.
8. A jurisprudência desta Corte é uniforme ao assentar que, verificada a identidade
substancial entre as impetrações, impõe-se o indeferimento liminar do habeas corpus,
competindo ao Supremo Tribunal Federal eventual reexame de decisão anteriormente
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
9. No caso concreto, as instâncias ordinárias fundamentaram de forma concreta e idônea
a exasperação da pena-base pela quantidade de droga apreendida, critério válido de
valoração negativa das circunstâncias judiciais, desde que observado o princípio da
proporcionalidade.
10. Não se verifica flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício,
inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54609751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: d67ad42a-840d-4dfc-8d40-6d2059f1ac85

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal,
especialmente após o trânsito em julgado da condenação, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
2. A reiteração de habeas corpus, caracterizada pela identidade de partes, causa de pedir
e pedidos, sem fato novo ou fundamento jurídico superveniente, é inadmissível.
3. A exasperação da pena-base pela quantidade de droga apreendida é válida, desde que
fundamentada pelas instâncias ordinárias e observando o princípio da proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:Regimento Interno do STJ, arts. 21-E, IV, e 210;
Constituição Federal,
I, e.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og
1.002.072/SP,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 01.07.2025, DJEN de 07.07.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VINÍCIUS VECCHI, por
intermédio de seu advogado, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o
,
habeas corpus
com fundamento nos arts. 21-E, inciso IV, e 210 do Regimento Interno do STJ, ao
reconhecer que a impetração consubstancia inadmissível reiteração de pedido
anteriormente apreciado por esta Corte.
Na impetração originária, apontou-se como ato coator o acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal no
1500378-23.2020.8.26.0569, sustentando-se, em síntese, a existência de constrangimento
ilegal na dosimetria da pena, notadamente pela exasperação da pena-base em patamar
desproporcional, fundada exclusivamente na quantidade de droga apreendida, bem como
a fixação de regime inicial mais gravoso, em afronta aos princípios da individualização
da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
A decisão agravada indeferiu liminarmente o
ao constatar que a matéria
writ
deduzida já havia sido objeto de análise por esta Corte no HC no 1.048.438/SP,
envolvendo o mesmo paciente, com identidade de partes, causa de pedir e pedidos,
caracterizando-se, assim, mera reiteração de habeas corpus, circunstância que obsta o seu
conhecimento.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que não haveria identidade
entre as impetrações, afirmando que o writ ora examinado possuiria objeto e causa de
Documento eletrônico VDA54609751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: d67ad42a-840d-4dfc-8d40-6d2059f1ac85

pedir distintos, uma vez que se restringiria à análise da dosimetria da pena e do regime
prisional. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o regular processamento
do habeas corpus e a concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais se mostram em absoluta consonância com a orientação
consolidada desta Corte Superior acerca dos limites objetivos do
,
habeas corpus
notadamente quando manejado após o trânsito em julgado da condenação e com nítido
caráter revisional.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que não se conhece de
quando a impetração configura mera reiteração de pedido anteriormente
habeas corpus
apreciado, caracterizada pela identidade de partes, de causa de pedir e de pedidos, ainda
que sob roupagem argumentativa diversa.
No caso concreto, conforme expressamente consignado na decisão agravada, a
matéria veiculada no presente
já foi objeto de análise no HC no
writ
1.048.438/SP,
impetrado em favor do mesmo paciente, no qual se discutiu, igualmente, a dosimetria da
pena e o regime inicial de cumprimento, tendo esta Corte se pronunciado de forma
definitiva sobre a controvérsia.
A simples tentativa de redelimitar o enfoque argumentativo, sem a introdução
de fato novo ou de fundamento jurídico superveniente, não é suficiente para afastar a
caracterização da reiteração, sob pena de se admitir a utilização sucessiva e abusiva do
como sucedâneo recursal, em descompasso com a sua natureza
habeas corpus
constitucional de remédio heroico.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é uniforme ao assentar que,
verificada a identidade substancial entre as impetrações, impõe-se o indeferimento
liminar do writ, competindo ao Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso ordinário
constitucional, eventual reexame de decisão anteriormente proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça.
A esse respeito, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do AgRg no
Habeas Corpus n.
de relatoria do Ministro Og Fernandes, enfrentou
1.002.072/SP,
situação substancialmente idêntica à dos autos, assentando:
Documento eletrônico VDA54609751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: d67ad42a-840d-4dfc-8d40-6d2059f1ac85

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE EM
PELA QUANTIDADE DE DROGA
1/6
APREENDIDA.
ACÓRDÃO
TRANSITADO
EM
JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. UTILIZAÇÃO
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta
instância superior.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração
da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o
I, e, da Constituição Federal acerca das
art. 105,
competências do Superior Tribunal de Justiça.
3. É firme o entendimento desta Corte Superior de que,
após longo decurso temporal desde o trânsito em julgado da
condenação, configura-se a preclusão da pretensão
veiculada, notadamente quando o writ possui nítido caráter
revisional.
4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, haja vista que a exasperação
da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida
foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og
1.002.072/SP,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
)
7/7/2025.

Tal precedente revela-se inteiramente aplicável ao caso em exame, pois a
impetração busca, em essência, rediscutir critérios da dosimetria da
pena, especificamente a exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga
apreendida, anos após o trânsito em julgado da condenação, sem a indicação de qualquer
fato novo ou alteração superveniente do quadro jurídico.
Além disso, mesmo que se superasse o óbice formal, o que não se admite, não
se verifica flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
No caso concreto, as instâncias ordinárias fundamentaram de forma concreta e
idônea a exasperação da pena-base, valendo-se da quantidade de droga apreendida,
Documento eletrônico VDA54609751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: d67ad42a-840d-4dfc-8d40-6d2059f1ac85

critério expressamente admitido pela jurisprudência desta Corte como elemento válido de
valoração negativa das circunstâncias judiciais, desde que observado o princípio da
proporcionalidade.
O precedente acima referido é igualmente claro ao consignar que:
“Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício,
haja vista que a exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga
apreendida foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias.”
Portanto, a pretensão defensiva, além de preclusa no tempo, não revela
qualquer traço de arbitrariedade, teratologia ou ausência absoluta de fundamentação que
justificasse a excepcional atuação desta Corte em sede de habeas corpus.
Diante desse cenário, evidencia-se que o agravo regimental não logra infirmar
os fundamentos da decisão agravada, a qual aplicou corretamente a orientação
jurisprudencial dominante acerca da inadmissibilidade do habeas corpus reiterado ou de
caráter revisional, da preclusão temporal e da necessária preservação da segurança
jurídica, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.
Ante o exposto,
, mantendo-se
nego provimento ao agravo regimental
integralmente a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, por se
tratar de inadmissível utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal, ausente
flagrante ilegalidade.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54609751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: d67ad42a-840d-4dfc-8d40-6d2059f1ac85

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.320 / SP
Número Registro: 2025/0481843-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003782320208260569
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDUARDO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO LUSTOSA
ADVOGADO
: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - DF026982
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VINICIUS VECCHI (PRESO)
CORRÉU
: RODOLFO VILAS BOAS GALVAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS VECCHI (PRESO)
ADVOGADO : EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - DF026982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54950201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:27
Código de Controle do Documento: 14913942-2e51-4a94-a183-bc4e8e0582c3

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:27
Código de Controle do Documento: 14913942-2e51-4a94-a183-bc4e8e0582c3